Tribunal: STF
Processo: HC 235124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que, após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva da paciente em 24/02/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121 c/c o art. 29, ambos do Código Penal, termos em que denunciada. 



    Alega a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão mediante a qual imposta a custódia, referindo, ainda, à revogação da prisão preventiva de corréu no âmbito do TJPA e ao direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a paciente mãe de menor com 9 anos de idade. 



    Requer, ao final, 



    “a) A concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar em favor da paciente SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA, com a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, ainda que de maneira vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), sugerindo se a fixação da obrigação de comparecer a todos os atos do processo para os quais for regularmente intimada e a proibição de contato com as teste munhas do processo por qualquer meio; 



    b) No mérito, a confirmação da medida liminar e a concessão da ordem em favor da paciente, com a consequente expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, como medida de JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular que indeferiu o pleito cautelar:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo da Vara ùnica da Comarca de Ipixuna/PA, como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente